Tribunal: TCU
Processo: 005.154/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3077/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Admissão, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, que o vínculo laboral referente aos atos dos presentes processo já foram encerrados. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, §5o do Regimento Interno do TCU. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) considerado prejudicado, por perda de objeto, os exames dos atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 005.154/2023-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Tamazato Borges (XXX.122.271-XX); Andre de Oliveira Martins (XXX.702.336-XX); Francoar Miterram Felix Oliveira (XXX.834.333-XX); Joyce Lisboa Freitas (XXX.330.622-XX); Paloma Borges de Carisio Couto (XXX.298.626-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.